Tribunal: TJSP
Processo: 2130111-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão da parte em rediscutir a matéria – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130111-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
CONDOMÍNIO
CIVIL
DO
INTERNACIONAL
GUARULHOS
SHOPPING
CENTER, é embargado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130111-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 39551
EDEC. No: 2130111-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING
CENTER
EMBDA.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade Pretensão da parte em rediscutir a
matéria Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio
Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center com fundamento no art.
1.022 do CPC, alegando, em síntese, que, diferentemente do que constou no
v. acórdão, está viabilizando descontos aos seus lojistas durante o período de
“pandemia”; que o v. acórdão padece de omissão e obscuridade a respeito do
motivo quanto ao não enquadramento da hipótese à revisão contratual
pretendida.
Com efeito, o aresto não contém omissão, eis que as questões
controvertidas foram apreciadas, havendo fundamentação adequada e
suficiente. Obscuridade não se denota, uma vez que o acórdão encontra
fundamentação clara e coerente.
No mais, ressalto a inexistência de contradição, eis que não há
proposições inconciliáveis entre si, conforme se denota do excerto do julgado a
seguir: “(...) denota-se que a agravada oferece resistência em relação a
diversas ações movidas por seus lojistas, a se verificar, por exemplo, no bojo
da ação revisional de aluguel (autos. n. 1011680-74.2020.8.26.0224) a qual,
embora não guarde qualquer relação com esta demanda, é suficiente para
constatar o comportamento contrário ao defendido nos presentes autos,
especificamente no que que diz respeito ao estrito cumprimento dos contratos
durante o período de pandemia, in verbis: “Não há plausibilidade jurídica no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130111-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
pedido formulado para a concessão de simples moratória pelo Poder
Judiciário, devendo haver a preservação da comutatividade do contrato, em
homenagem ao princípio da autonomia da vontade” (pág. 439 dos autos n.
1011680-74.2020.8.26.0224).
E ainda, “com efeito, a Pandemia do Covid-19 não pode ser
considerada como fator superveniente de onerosidade excessiva, que
justifique a aplicação da Teoria da Imprevisão, menos ainda servir para
disseminar a intervenção do Poder Judiciário no cumprimento das cláusulas
contratuais, devidamente pactuadas. Isso porque não basta a demonstração
de uma pandemia para que a teoria da imprevisão seja aplicada
deliberadamente. É indispensável a demonstração dos impactos gerados (...)”
(pág. 441 dos autos n.1011680-74.2020.8.26.0224).
Ora, a agravada não pode alegar a existência de crise em seu
favor e, em sentido totalmente oposto, sustentar em outras ações movidas por
seus lojistas que a situação atual não permite a alteração das relações
contratuais, em estrita observância ao princípio da autonomia da vontade.
Ademais, há sinalização de que os efeitos da crise serão
minimizados a curto prazo, tendo vista o conhecimento público e notório
quanto à reabertura dos diversos shoppings no estado de São Paulo, ainda
que
em
horário

reduzido
(conforme
consta
no
site
https://www.internacionalshopping.com/), sem falar do benefício à agravada
decorrente da eficácia da decisão proferida em outro feito, também contra
empresa Comercializadora de Energia (Votener), com suspensão do contrato
firmado entre as partes a partir do dia 24.03.2020 (cf. conforme informações do
Agravo de Instrumento n. 2066741-90.2020.8.26.0000, rel. Almeida Sampaio,
25a Câmara de Direito Privado, decisão proferida em 09.04.2020).
A fim de corroborar a argumentação supra, confira-se o
Decreto Municipal n. 36900/2020 que prevê a reabertura gradual dos
Shoppings em Guarulhos-SP (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130111-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Desta feita, em sede de cognição sumária, não é possível
afastar os termos pactuados entre as partes, mormente porque, a despeito da
expressiva explanação acerca dos efeitos da crise relacionados à pandemia
(COVID-19), não demonstrou a parte agravada o prejuízo que concretamente
isso representará em seu desfavor.
Ademais, ainda que haja cláusula contratual que preveja
hipótese de caso fortuito ou força maior (cláusula n. 21 pág. 110), cuja
interpretação e enquadramento aos autos será devidamente enfrentada com a
análise de mérito propriamente dita, é cediço que, não havendo qualquer
hipossuficiência entre as partes, o ordenamento jurídico propõe a
excepcionalidade quanto à revisão dos contratos, algo que, embora passível
de análise judicial mesmo à luz da normatização expedida pelas agências
reguladoras (eg. Aneel), a relação jurídica presume-se paritária e simétrica,
conforme preconiza o art. 421-A do Código Civil (com redação da Lei no
13.874, de 2019)”
Na verdade, o que pretende a embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeita que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130111-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o
TACivSP ED no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
De resto, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025.
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora